Tribunal: TJDFT
Processo: 0055865-45.2010.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO DE CITAÇÃO E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DA EXECUTADA. OCORRÊNCIA. REINÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação pessoal dos executados, uma vez que o credor, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito à deflagração inicial do processo.
2. Aferida a adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia-se fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV).
3. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
4. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
5. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional ou da penhora por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.